Tribunal: TJSP
Processo: 0134349-97.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.
JUROS

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.
JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
Depósito integral do montante indenizatório antes da imissão na posse no valor fixado na sentença. Juros moratórios e compensatórios indevidos.
VERBA HONORÁRIA - Os honorários advocatícios nas ações expropriatórias devem se submeter ao art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, que determina sua fixação em entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre a oferta inicial e a indenização.
CÔMPUTO DE JUROS SOBRE A VERBA HONORÁRIA.
Inadmissibilidade de incidência de juros sobre verba honorária fixada em percentual sobre o valor principal. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134349-97.2008.8.26.0053 Voto no 20388 tcn
Registro: 2020.0000094536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0134349-97.2008.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados TÁCITO DE TOLEDO LARA JUNIOR, ODILA DE
OLIVEIRA LARA, ANTONIO DE TOLEDO LARA NETO, ODILA DE
OLIVEIRA
TOLEDO
LARA
e
RICARDO
DE
TOLEDO
LARA,
é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134349-97.2008.8.26.0053 Voto no 20388 tcn
Apelação Cível no 0134349-97.2008.8.26.0053
Aptes/Apdos: Tácito de Toledo Lara Junior, Odila de Oliveira Lara, Antonio
de Toledo Lara Neto, Odila de Oliveira Toledo Lara e Ricardo de Toledo Lara
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20388
DESAPROPRIAÇÃO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO
PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma
integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular
que teve seu bem transferido de maneira compulsória para
o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme
laudo pericial bem fundamentado.
JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
Depósito integral do montante indenizatório antes da
imissão na posse no valor fixado na sentença. Juros
moratórios e compensatórios indevidos.
VERBA HONORÁRIA - Os honorários advocatícios nas
ações expropriatórias devem se submeter ao art. 27, § 1o,
do Decreto-lei no 3.365/41, que determina sua fixação em
entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre a oferta inicial
e a indenização.
CÔMPUTO
DE
JUROS
SOBRE
A
VERBA
HONORÁRIA.
Inadmissibilidade de incidência de juros sobre verba
honorária fixada em percentual sobre o valor principal.
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Cuida-se de ação de desapropriação
movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo em face de
Antônio de Toledo Lara Neto, Odila de Oliveira Lara, Tácito de
Toledo Lara Júnior, Ricardo de Toledo Lara e Odila de Oliveira
Toledo Lara, com o objetivo de desapropriar e transferir para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134349-97.2008.8.26.0053 Voto no 20388 tcn
patrimônio público o imóvel localizado na Avenida São João,
327, 331, declarado de utilidade pública pelo Decreto no 46.938,
de 26 de janeiro de 2006. Ofereceu a autora a indenização de
R$ 991.137,24.
A r. sentença de fls. 441/445, julgou
procedente o pedido e declarou incorporado ao patrimônio da
autora a área descrita na inicial, mediante o pagamento da
indenização de R$ 1.480.000,00 (para novembro de 2008),
acrescida de juros compensatórios de 6%, calculados apenas
sobre a indenização final, já corrigida, contados a partir da data
prévia de imissão na posse, juros moratórios de 6% ao ano
(calculados sobre a diferença entre a indenização final, já com
a inclusão dos juros compensatórios, e oferta e depósito
complementar, todos devidamente corrigidos), a partir do
trânsito em julgado da sentença (Súmula 70) até o efetivo
pagamento, custas, despesas processuais, honorários periciais
já arbitrados, honorários de assistentes técnicos, que fixou em
dois terços dos honorários periciais, e honorários advocatícios
que fixo em 6% da diferença entre a oferta inicial e a
indenização. Fixou o cômputo da correção monetária a partir da
data do laudo. Consignou que honorários advocatícios seriam
apurados com base na diferença entre oferta inicial (apenas) e
indenização final (com a inclusão dos juros), ambas corrigidas
monetariamente (Súmula 141, do STJ). Deixou de aplicar a
redução pedida pela expropriante, ao fundamento de que as leis
não poderiam ser alteradas por medida provisória. Por fim,
consignou que, pago o preço, serviria a sentença de título hábil
para a transferência de domínio à expropriante, mediante a
expedição de carta de adjudicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134349-97.2008.8.26.0053 Voto no 20388 tcn
Os
expropriados
apelaram
às
fls.
449/460, para o fim de: majorar o valor da indenização; para
fixar os juros compensatórios à taxa de 12% ao ano; juros
moratórios à taxa de 1% ao mês, devidos desde o trânsito em
julgado bem como para fixar os honorários calculados sobre a
diferença entre a oferta e a indenização final, acrescidas de
juros compensatórios e moratórios.
A Municipalidade de São Paulo apelou às
fls. 465/479, visando a reforma da sentença para o fim de fixar
o montante indenizatório de acordo com o laudo do Assistente
Técnico; excluir da indenização o cômputo de juros moratórios;
determinar que os juros moratórios tenham como prazo inicial
de fluência o dia primeiro de janeiro do exercício seguinte
àquele que o pagamento deveria ser feito; excluir da base de
cálculo dos honorários advocatícios os juros moratórios e
compensatórios e, finalmente, fixar o percentual dos honorários
advocatícios em mínimo de 0,5% e máximo de 5% sobre a
diferença entre a oferta inicial e a indenização.
Os
recursos
foram
recebidos
e
respondidos (fls. 484/506 e529/535).
Os autos foram distribuídos ao Exmo.
Des. Francisco Bianco, da 5a Câmara de Direito Público que
não conheceu do recurso (fls. 742/749), vindo os autos a este
Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134349-97.2008.8.26.0053 Voto no 20388 tcn
Como é cediço, a desapropriação nada
mais é que o ato pelo qual o Estado toma para si ou transfere
para terceiros bens de particulares, mediante pagamento de
justa e prévia indenização.
A indenização é justamente o pagamento
de uma importância que recomponha o patrimônio da pessoa
desapropriada.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o,
inciso XXIV, determina, no processo de desapropriação, a
indenização a ser paga pelo Poder Público, para ser
juridicamente válida, a exigência de três requisitos: a) justa; b)
prévia; e c) em dinheiro.
Indenização justa é aquela que deve ser
feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo
particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória
para o Poder Público.
No caso concreto, foi determinada a
realização de perícia para verificação da regularidade do valor
ofertado pela expropriante, chegando-se ao valor total de
indenização a ser pago pela autora, correspondente montante
de R$1.480.000,00 (um milhão e quatrocentos e oitenta mil
reais), para o mês de novembro de 2008 (fls. 158).
O valor fixado na sentença não se mostra
absurdo ou fora da realidade e em nenhum momento foram
apontados elementos concretos evidenciadores de que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134349-97.2008.8.26.0053 Voto no 20388 tcn
valores apurados pelo vistor oficial não correspondiam à justa
indenização ou que tenha ocorrido erro ou exacerbação em sua
fixação, devendo ser mantido o valor fixado.
Frise-se,
que
o
expert
do
juízo
foi
conclusivo ao justificar a metodologia aplicada, a forma de
avaliação e os valores obtidos para a área expropriada,
apresentando cálculos pormenorizados.
Não
se
verifica,
portanto,
qualquer
incorreção no método empregado e cálculos contidos no laudo
oficial, os quais se coadunam com as normas pertinentes e
apresentam valores adequados a uma indenização justa.
Verifica-se ainda, que o trabalho do
Perito foi minucioso e as respostas aos quesitos formulados
pelas partes, explicitou os métodos aplicados e as variáveis
utilizadas na avaliação do terreno, devendo ser considerado o
valor da indenização encontrado no laudo pericial, relevando
notar que observações críticas da parte não possuem o condão
de elidir o bem elaborado laudo judicial.
Por seu turno, vale lembrar que os juros
compensatórios, são devidos desde a imissão de posse,
conforme dispõe a Súmula 164 do STF, para compensar o
expropriado pela perda antecipada da posse, assim como os
juros moratórios, que buscam ressarcir a demora no
cumprimento da obrigação.
Na hipótese dos autos, o cômputo dos
juros compensatórios e moratórios não se justificam, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134349-97.2008.8.26.0053 Voto no 20388 tcn
que a expropriante, no curso da ação, efetuou os depósitos que
perfazem valor fixado na sentença a título de indenização, sem
que tenha havido imissão de posse.
Não
se
caracterizou,
pois,
mora
no
pagamento ou divergência entre o preço depositado em juízo e
o valor fixado na sentença, de modo que os juros moratórios e
compensatórios são indevidos.
Sobre
o
tema,
confira-se
caso
semelhante julgado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Na ação de desapropriação direta, a condenação ao pagamento
de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada quando
inexistir diferença entre a indenização fixada por sentença e o
valor inicialmente ofertado, ou se essa diferença opera em favor
do expropriante, porquanto o valor efetivamente devido já havia
sido
integralmente
depositado
no
início
da
demanda.
Precedentes: (Resp n. 886.258/DF, DJ 02.04.2007; Resp n.
717.356/MT,
DJ
04.06.2007;
Resp
n.
780542/MT,
DJ
28.08.2006)” (REsp 835540/MA rel. Min. Luiz Fux T1 d.j.u.
15.10.2007, p. 234).
Já no tocante aos honorários advocatícios, nas ações expropriatórias devem eles se
submeter ao art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41,
determinando sua fixação em entre 0,5% e 5% do valor da
diferença entre a oferta inicial e a indenização.
No caso concreto, a verba honorária deve
ser fixada em 1% (um por cento) da diferença entre o valor
oferecido e a indenização devida, valor este que remunera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134349-97.2008.8.26.0053 Voto no 20388 tcn
condignamente o trabalho executado pelo advogado, devendo a
r. sentença ser complementada neste tópico.
Outrossim, incabível a inclusão de juros
compensatórios ou moratórios na base de cálculo da verba
honorária.
Assim porque, não há falar em juros
moratórios sobre o montante da verba honorária, posto que
estes incidem em percentual fixado previamente e calculado
sobre o valor da causa já atualizado, ou fixado na condenação.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS
LEGAIS
SOBRE
VERBA
ADVOCATÍCIA
FIXADA
EM
PERCENTUAL
SOBRE
O
VALOR
PRINCIPAL.
INADMISSIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem declarou a incidência de juros
moratórios
sobre
os
honorários
advocatícios
fixados
em
percentual sobre o valor integral da execução fiscal. Em sede de
recurso especial, sustenta o Município de Ipatinga a não
incidência de juros sobre honorários advocatícios, pois já estão
incluídos na condenação principal, da qual essa verba é um
percentual.
2. Na esteira dos precedentes da Primeira Turma desta Corte,
firma-se o entendimento de que "corrigido monetariamente o
valor principal da dívida, incidindo os juros moratórios, de forma
reflexa incidirão as correções sobre a verba honorária devida.
Assim, não há que se aplicar os artigos 293 do Código de
Processo Civil e 1062 e 1064 do Código Civil, por ventilarem
hipóteses diversas". (REsp 1.001.792/SP, Rel. Ministro José
Delgado,
Primeira
Turma,
DJe
16/4/08;
EDclAgrResp
395.625/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 29/6/04).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134349-97.2008.8.26.0053 Voto no 20388 tcn
3.
Agravo
regimental
não
provido.(
AgRg
no
RECURSO
ESPECIAL No 1.179.101 - MG (2010/0024466-6 , RELATOR :
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, julgado em 05.08.2010)
Portanto, a r. sentença comporta parcial
reforma, para o fim de determinar a exclusão dos juros
moratórios e compensatórios, para fixar a verba honorária em
1% (um por cento) da diferença entre o valor oferecido e a
indenização devida, excluindo-se o cômputo de juros sobre a
verba honorária.
Nestes termos, dou parcial provimento
aos recursos.
CAMARGO PEREIRA

Relator